Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-96.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1002839-96.2017.8.11.0003 – RONDONÓPOLIS/MT
APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A
APELADA(S): CARLA ADRIANA SILVA WAGNER ARIAS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1002839-96.2017.8.11.0003 ajuizada por CARLA ADRIANA SILVA WAGNER ARIAS, para confirmar a liminar deferida, declarando a inexistência do débito e condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença. Com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC/15.
O requerido/apelante defende a legalidade da cobrança – exercício regular de direito –, não configurando qualquer ilícito, conforme o artigo 188, I, do Código Civil.
Alega que, conforme as faturas anexadas no ID no 8301937, os pagamentos evidenciam que a parte demandante sabia dos descontos realizados em sua conta, tendo em vista que os mesmos eram realizados por débito automático, o que demonstra a ciência e aceitação tácita do cartão de crédito.
Sustenta que deve ser afastada a indenização por danos morais (ausência de comprovação) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do quantum, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em relação aos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados mediante juízo de equidade, observando-se o zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, desempenho do profissional e tempo do trabalho.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.
As contrarrazões foram apresentadas no ID no 26995017 pela autora/apelada, requerendo o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
CARLA ADRIANA SILVA WAGNER ARIAS ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1002839-96.2017.8.11.0003 em face do BANCO BRADESCO S/A, alegando que era titular de um cartão de crédito e débito do Banco Bradesco, Agência: 0252-6, Conta: 0625021-1, sendo que no mês de janeiro de 2016, não possuindo mais interesse no serviço, efetuou o seu cancelamento.
Aduziu que, posteriormente, teve uma desagradável surpresa quando foi até uma loja para efetuar uma compra (crediário), recebendo a informação de que por meio de uma consulta aos Órgãos de Proteção ao Crédito (SERASA/SPC), constatou-se que seu nome constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição almejada.
Diante da notícia de negativação e indignada, uma vez que não possuía qualquer dívida que justificasse tal restrição, a ora requerente buscou retirar um extrato que indicasse o motivo pelo qual o seu nome constava no cadastro de devedores, verificando a existência de um registro de negativação procedido pela parte requerida, o qual não reconhece, qual seja, “– BRADESCO CARTÕES, no do contrato: 687970790000049CT, vencimento: 10/04/2016, no valor de R$ 108,15 (cento e oito reais e quinze centavos)” (ID no 26994976).
Consignou ser patente a fraude e a ilegalidade da cobrança, pois procedeu ao cancelamento do serviço de cartões da parte requerida no mês de janeiro de 2016 e o débito lançado em seu nome faz alusão ao dia 10/04/2016.
Registrou não haver justo motivo para a cobrança, argumentando que, ainda que a parte requerida não tivesse procedido ao cancelamento do serviço, verifica-se que a o cartão tinha validade até o mês de março de 2016, não havendo dúvida da existência de ilegalidade.
Ao final, requereu a procedência da ação com o deferimento da tutela de urgência para que a requerida fosse compelida a retirar o seu nome dos cadastros de devedores. No mérito, postulou pela declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a concessão de justiça gratuita.
O douto magistrado singular, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.
Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.
Pois bem.
Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
In casu, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão da existência de contrato bancário de cartão de crédito, em que houve a negativação do nome da autora/apelada no cadastro de inadimplentes.
Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ, in verbis:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. [...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).
Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada existência de relação jurídica incumbe à parte requerida, ora apelante, bem como a comprovação da legalidade do débito.
Nestes termos, impende verificar acerca da existência de responsabilidade e falha na prestação dos serviços da instituição financeira/requerida, no tocante à cobrança do valor de R$ 108,15 (cento e oito reais e quinze centavos), referente ao contrato no 687970790000049CT, com vencimento em 10/04/2016 e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conforme se vê do ID no 26994983.
No caso em tela, o banco/recorrente sustenta a legalidade da cobrança, afirmando que a autora/apelada se encontra inadimplente para com o pagamento das faturas do cartão de crédito, contudo, não apresentou documento hábil para comprovar a legalidade do débito de R$ 108,15 (cento e oito reais e quinze centavos) que gerou a negativação, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial.
Logo, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (g.n.).
Nestes termos, sobre a não produção de provas suficientes pela parte requerida/recorrente e a cobrança ilegítima/indevida, o juiz singular bem ressaltou que:
“A parte requerida, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança, asseverando que a autora está inadimplente para com o pagamento das faturas do cartão de crédito, e não apresento o devido comprovante de pagamento do débito que gerou a negativação.
Todavia, dada a inversão do ônus da prova, cabia à requerida comprovar, com saciedade e de forma inconteste que a autora não efetuou o cancelamento do seu cartão de crédito; que estava fazendo uso do mesmo de forma regular; e que não efetuou o pagamento da fatura no valor da inscrição no SPC.
Entretanto, desse mister a ré não se desincumbiu, pois os únicos documentos que carreou ao feito são as faturas de Id. 8301937, que não mostram que a autora tenha feito uso regular do cartão após a data em que alega ter solicitado o cancelamento: as faturas não demonstram, por exemplo, que a autora tenha feito compras no cartão de crédito.
No mais, a parte ré não apresentou nenhum documento que demonstrasse que a autora está inadimplente para consigo, e que tenha sido notificada a efetuar o pagamento da dívida.
E, por fim, vê-se que há notória divergência entre o valor da negativação: R$108,15 vencido em 10/04/2016 com o valor da fatura com vencimento em 10/04/2016 que o requerido trouxe ao feito, onde consta o montante de R$64,57.
Nessa toada, resta inegável que a inscrição do nome da autora nos cadastros de negativação de débito ocorreu por falha na prestação de serviços da parte requerida.
Evidente, pois, a inexigibilidade do débito que motivou a negativação do nome da autora, o que gera o inconteste dever da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em que o documento de Id. 6795929 comprova a restrição e, portanto, o dano moral é in repisa.” (ID no 26995011) (Destaquei).
Como se nota, diante do conjunto probatório dos autos, não há prova da legalidade do débito da fatura do cartão no valor de R$ 108,15 (cento e oito reais e quinze centavos), havendo cobrança de anuidade mensal de cartão cancelado, o que demonstra a veracidade das alegações iniciais, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito no citado valor.
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes.” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a cobranças irregular, bem como a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade. 2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 4. No caso, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0018530-78.2014.8.11.0002, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
“Recurso Inominado: 1004626-90.2018.8.11.0015 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT Recorrente: FABIANA SABINO DA SILVA Recorrido: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 21/11/2019 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. 4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido.” (TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1004626-90.2018.8.11.0015, Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019).
Com essas considerações, de se manter a sentença, no tocante à declaração de inexistência do débito discutido neste feito, já que não se mostra legítima a cobrança do valor apontado no cadastro de inadimplentes, não sendo a hipótese de exercício regular de direito.
Portanto, se a parte recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da autora, ou seja, como a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade na inscrição indevida do nome da requerente no cadastro de inadimplentes, prejudicando sua imagem, conforme se vê no ID no 26994983, fazendo assim jus a apelada a indenização por danos morais.
Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos a requerente e exercício regular de direito da parte requerida, pois o dano moral há que ser presumido, o qual se dá in re ipsa.
Nesse sentido:
“[...] ‘A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.’ (STJ – REsp 994.253/RS). [...]“ (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0002040-41.2015.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2016, DJE 10/05/2016) (g.n.).
No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.
Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.
3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.
Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.
Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC No 8517/2018, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).
“[...] A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais.
A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito.
Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.” (TJMT, 2a Câmara Cível de Direito Privado, RAC No 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).
Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.
Por derradeiro, não assiste razão ao banco/apelante no tocante à alteração do valor dos danos morais e em relação aos honorários advocatícios, pois, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como levando em consideração os critérios do artigo 85, §2o, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocraticamente ao recurso para manter in totum a sentença recorrida.
Por fim, a verba honorária deve ser mantida em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal e diante da fixação na sentença de forma adequada ao caso em análise em percentual máximo.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora